Tribunal: TJMT
Processo: 1001201-98.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001201-98.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CDA ATACADO DE PRODUTOS DESCARTAVEL E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 01.807.639/0001-46 (EMBARGANTE), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DISTRIBUIÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por CDA Atacado de Produtos Descartáveis e Limpeza Ltda. contra acórdão proferido em Apelação Cível interposta nos autos de Execução Fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso. O acórdão embargado reconheceu a ilegalidade de uma CDA, entendeu configurada a sucumbência recíproca com base nos dois pedidos formulados na Exceção de Pré-executividade e determinou o rateio das custas processuais em 50%, respeitada a isenção legal da Fazenda Pública. A embargante alegou omissão e obscuridade quanto à aplicação do art. 86 do CPC e à fundamentação da decisão, especialmente no tocante ao precedente do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1961283/PR) e à inexistência de sucumbência recíproca em razão de sua vitória sobre a quase totalidade do valor cobrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao reconhecer a sucumbência recíproca e manter a condenação da embargante ao pagamento proporcional das custas processuais, à luz do art. 86 do CPC, e se a decisão deixou de enfrentar adequadamente os fundamentos suscitados quanto à aplicação do precedente do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração se destinam a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente a tese da embargante, reconhecendo dois pedidos autônomos formulados na Exceção de Pré-executividade (relativos a duas CDAs distintas), com acolhimento parcial, o que configurou, segundo a jurisprudência do STJ, sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

5.

A alegação de que a embargante formulou apenas um pedido principal foi afastada com base na própria estrutura da Exceção de Pré-executividade, que veiculava dois fundamentos distintos e autônomos para extinção da cobrança, tendo um deles sido rejeitado.

6.

A fundamentação do acórdão é clara ao afastar a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC (sucumbência mínima), ao concluir que houve decaimento em parte relevante dos pedidos, e não em parcela ínfima.

7.

A jurisprudência do STJ citada no acórdão (AgInt nos EDcl no REsp 1961283/PR) foi corretamente invocada como orientação sobre a análise dos pedidos formulados, ainda que o caso não envolvesse execução fiscal, sendo suficiente a explicitação dos fundamentos determinantes do precedente e sua adequação ao caso concreto.

8.

Não há vício de omissão ou obscuridade, mas mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, hipótese que não autoriza a interposição de embargos de declaração com pretensão infringente.

9.

O acórdão embargado examinou detalhadamente todas as teses relevantes, com fundamento claro, coerente e motivado, inexistindo razão para sua modificação ou integração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão quando a decisão enfrentou expressamente os fundamentos jurídicos suscitados pela parte, ainda que de forma contrária à tese sustentada.

2.

A existência de dois pedidos autônomos na Exceção de Pré-executividade justifica o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

3.

A sucumbência mínima prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC não se aplica quando há decaimento relevante da parte, ainda que a maior parte do valor discutido tenha sido cancelada.

4.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, caput e parágrafo único; 489, § 1o; 1.022. Lei Estadual/MT no 7.603/2001, art. 3o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1961283/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Quarta Turma, j. 09.08.2022, DJe 17.08.2022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 19.05.2016, DJe 24.05.2016; STJ, Embargos de Declaração no AgRg no CC no 92517/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.10.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CDA Atacado de Produtos Descartáveis e Limpeza Ltda., em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n. 1001201-98.2023.8.11.0041, julgada pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O recurso de apelação fora interposto contra sentença prolatada em Execução Fiscal que reconheceu a ilegalidade de uma das CDAs (n. 2022938781), extinguindo-a, e considerou satisfeita a outra CDA (n. 2022941553), condenando a executada ao pagamento integral das custas processuais.

Na apelação, a Embargante sustentou ter obtido êxito sobre mais de 99% do valor executado e, por isso, a imposição integral de custas violaria os princípios da proporcionalidade e da causalidade, devendo incidir o art. 86, parágrafo único, do CPC.

O acórdão deu parcial provimento ao recurso, reconhecendo a sucumbência recíproca com base no número de pedidos formulados na Exceção de Pré-executividade (dois pedidos, sendo um acolhido), e determinou o rateio das custas em 50%, respeitada a isenção legal do ente público prevista na Lei Estadual no 7.603/2001.

Nos embargos de declaração, a Embargante alegou omissão e obscuridade no acórdão, por não demonstrar adequadamente a aplicabilidade do precedente do STJ invocado (AgInt nos EDcl no REsp 1961283/PR), o qual trataria de pedidos diversos em ação cível, e não em execução fiscal.

Argumentou ainda que, por ter formulado apenas um pedido – a extinção de créditos indevidos – e ter sido vencedora sobre praticamente a totalidade do valor cobrado, a hipótese seria de sucumbência mínima.

Requereu, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para afastar a condenação ao pagamento de 50% das custas.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustentou a inexistência de qualquer vício no julgado, afirmando que os Embargos Declaratórios não podem ser utilizados como instrumento de reexame do mérito.

A Fazenda Pública estadual argumentou que a decisão embargada foi clara, coerente e fundamentada, tendo aplicado corretamente as regras do CPC sobre a distribuição das despesas, e pediu a rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, foram opostos Embargos de Declaração contra o acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RATEIO PROPORCIONAL DE CUSTAS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta por CDA Atacado de Produtos Descartáveis e Limpeza Ltda. contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, reconheceu a ilegalidade da CDA n. 2022938781, extinguiu a execução quanto à CDA n. 2022941553 por pagamento, condenou a executada ao pagamento das custas processuais e fixou honorários advocatícios em favor do patrono da Fazenda.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a condenação integral da executada ao pagamento das custas processuais, considerando a existência de sucumbência recíproca decorrente do acolhimento parcial da Exceção de Pré-executividade.

III. Razões de Decidir

3.

O Código de Processo Civil estabelece que, havendo sucumbência recíproca, as despesas processuais devem ser rateadas proporcionalmente entre as partes, conforme art. 86, caput, não se aplicando a regra da sucumbência mínima prevista no parágrafo único quando a parte decai em parte relevante dos pedidos.

4.

A jurisprudência do STJ orienta que a distribuição das verbas de sucumbência deve considerar o número de pedidos acolhidos e rejeitados, e não apenas o valor econômico da demanda.

5.

A empresa excipiente obteve êxito em um dos dois pedidos principais (cancelamento da CDA de maior valor), sendo vencida quanto ao outro, o que configura sucumbência recíproca.

6.

O Estado de Mato Grosso, por força do art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, é isento do pagamento de custas processuais, mas tal prerrogativa não afasta a necessidade de se aplicar a regra de distribuição proporcional de despesas à parte privada.

7.

A condenação integral da executada às custas processuais, desconsiderando sua vitória parcial e a isenção legal do ente público, configura desequilíbrio na aplicação do princípio da causalidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de êxito parcial da parte executada na Exceção de Pré-executividade configura sucumbência recíproca, ainda que o valor econômico envolvido em um dos pedidos seja significativamente maior.

2.

A isenção legal de custas atribuída ao ente público não impede o reconhecimento da sucumbência recíproca, devendo a parte privada arcar apenas com a proporção correspondente à sua derrota na demanda.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 86, caput e parágrafo único; Lei Estadual/MT n. 7.603/2001, art. 3o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1961283/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Quarta Turma, j. 09.08.2022, DJe 17.08.2022. (id. 313254383)

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, à correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I), ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. [...]

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

Sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão foi omisso ao aplicar precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no REsp 1961283/PR) sem demonstrar a correlação com o caso concreto, e obscuro ao manter a condenação proporcional às custas processuais, mesmo após o reconhecimento de que mais de 99% do valor executado era indevido.

No caso concreto, observa-se que todas as teses veiculadas pela parte embargante foram expressa e exaustivamente analisadas no acórdão embargado, especialmente a controvérsia sobre a distribuição das custas processuais à luz da sucumbência recíproca e da aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.

O acórdão enfrentou de forma direta, técnica e fundamentada a argumentação da Apelante, inclusive com a transcrição literal dos dispositivos legais e precedentes que embasaram a decisão, como se verifica no seguinte trecho:

“Essa análise revela que a Excipiente obteve êxito em um dos dois pedidos principais formulados, configurando-se típica hipótese de sucumbência recíproca prevista no artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.”

Ademais, não há falar em omissão sobre a tese de sucumbência mínima, pois o voto rejeitou expressamente sua aplicação ao caso concreto, nos seguintes termos:

“Ressalta-se que o parágrafo único do mesmo dispositivo, que trata da sucumbência mínima, não se aplica ao caso, uma vez que a parte não decaiu em parcela ínfima de seus pleitos, mas sim em metade deles.”

A alegação de que teria havido apenas um pedido principal – o cancelamento dos créditos tributários – é insuficiente para descaracterizar a fundamentação adotada no julgado, que identificou dois pedidos autônomos (relativos a duas CDAs distintas), com êxito parcial, o que justifica a configuração da sucumbência recíproca:

“No caso em exame, a empresa executada formulou dois pedidos principais quando opôs a Exceção de Pré-executividade: primeiro, o cancelamento da CDA n. 2022938781 por decadência do crédito tributário; segundo, o cancelamento da CDA n. 2022941553 pelos mesmos fundamentos e alegação de excesso na Execução.”

“O Magistrado singular acolheu integralmente o primeiro pedido [...]. Todavia, quanto ao segundo pedido, o indeferiu, mantendo a execução da CDA n. 2022941553.”

No tocante à alegação de obscuridade quanto à fundamentação do rateio das custas, o voto é igualmente claro ao explicitar as razões de decidir, com base na proporcionalidade entre pedidos acolhidos e rejeitados, bem como na jurisprudência dominante do STJ:

“A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a sucumbência recíproca deve ser analisada com base nos pedidos formulados e não exclusivamente no valor econômico envolvido [...]”

“No presente caso, aplicando-se a regra da sucumbência recíproca, cada parte deveria arcar proporcionalmente com as custas processuais.”

“Na prática, isto significa que a Apelante arcará apenas com a parcela proporcional correspondente à sua sucumbência, ou seja, 50% das custas processuais.”

Logo, a insurgência do Embargante revela apenas inconformismo com a solução adotada, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.

O que pretende o Embargante é rediscutir matéria já analisada, providência incompatível com a via eleita.

Frise-se que eventual discordância quanto ao mérito da decisão deve ser veiculada por meio do recurso adequado, não sendo cabível pretender sua reforma por meio de Embargos de Declaração, que possuem fim estritamente integrativo.

Assim, a análise dos argumentos apresentados revela que o Embargante não aponta vício específico da decisão, mas busca rediscutir o mérito do julgado sob a alegação de omissão.

Nesse sentido, conforme leciona a doutrina, "
não se prestam os embargos declaratórios para rediscutir questão de mérito já apreciada pelo tribunal, ainda que sob o fundamento de contradição ou omissão
" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 13a ed. Salvador: Juspodivm, 2021, p. 1.847).

Em verdade, os Embargos opostos revelam inequívoco caráter infringente, na medida em que buscam, mediante argumentação já exaustivamente apreciada e expressamente rejeitada pela Câmara Julgadora, a modificação do
decisum
.

Importante destacar que este relator adota, em sua prática decisória, uma abordagem dialógica e pragmática, inspirada nos ensinamentos de Ronald Dworkin e Jürgen Habermas.

Busca-se assegurar decisões participativas, legitimadas democraticamente e devidamente fundamentadas, em consonância com o art. 489, §1o, do CPC, promovendo a confiança no sistema de justiça e a segurança jurídica.

Admite-se, nesse sentido, a interposição de embargos de declaração como mecanismo para garantir a completude da fundamentação, prevenindo riscos de anulação da decisão, ações rescisórias e inconsistências no sistema de precedentes.

No caso dos autos, todavia, a Embargante busca reabrir discussão já exaurida, em manifesta tentativa de rediscutir o mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios.

Confere-se que a decisão embargada examinou detalhadamente todas as questões relevantes à solução da controvérsia, tendo apreciado as teses apresentadas no julgamento do recurso, de forma fundamentada.

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC no 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Dessarte, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de Declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, e a correção desses vícios implicar, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Assim sendo, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor Embargos de Declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Dessa feita, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Câmara de Direito Público e Coletivo devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos por CDA Atacado de Produtos Descartável e Limpeza Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025